Tribunal: TJSP
Processo: 2153618-33.2020.8.26.0000
Classe: Representação Criminal/Notícia de Crime / Prevaricação
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
REPRESENTAÇÃO CRIMINAL – Alegada prática de crime de prevaricação – Ausência de elementos para deflagração de investigação em face das autoridades nominadas - Conduta penal não tipificada – Arquivamento proposto pela Procuradoria Geral de Justiça – Acolhimento – ARQUIVAMENTO DETERMINADO, nos termos do art. 3o, inciso I, da Lei no 8.038/90.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000756091
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Representação Criminal/notícia
de Crime no 2153618-33.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
representante CARLOS ALEXANDRE KLOMFAHS, são represdos. JOÃO
CAMILO PIRES DE CAMPOS (SECRETÁRIO DE ESTADO) e RUY FERRAZ
FONTES (DELEGADO GERAL DE POLÍCIA).
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "DETERMINARAM O ARQUIVAMENTO DOS
AUTOS. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), COSTABILE E SOLIMENE,
TORRES DE CARVALHO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE,
XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES,
FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI,
JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI, RENATO SARTORELLI,
CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ADEMIR BENEDITO, ANTONIO
CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI,
JACOB VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY E SOARES LEVADA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
MOREIRA VIEGAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Representação Criminal/notícia de Crime no 2153618-33.2020.8.26.0000
2
Representação Criminal/notícia de Crime no 2153618-33.2020.8.26.0000
Representante: Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo
Representados: Secretário da Segurança Pública do Estado de São Paulo
e outro
REPRESENTAÇÃO CRIMINAL
Alegada prática de
crime de prevaricação
Ausência de elementos para
deflagração de investigação em face das autoridades
nominadas - Conduta penal não tipificada Arquivamento
proposto pela Procuradoria Geral de Justiça Acolhimento
ARQUIVAMENTO DETERMINADO, nos termos do
art. 3o, inciso I, da Lei no 8.038/90.
VOTO No 29144
Cuida-se de representação apresentada por
Carlos Alexandre Klomfahs contra o Secretário da Segurança Pública do
Estado de São Paulo e o Delegado Geral da Polícia Civil, por suposta
prática de crime de prevaricação.
Encaminhados os autos ao Ministério Público,
Sua Excelência o Procurador Geral de Justiça, não vislumbrando elementos
para deflagração de investigação em face das autoridades nominadas,
propôs o arquivamento, ressalvada a hipótese do art. 18, do Código de
Processo Penal (fls. 38/44).
É o relatório.
O pleito do Procurador Geral de Justiça é de ser
atendido. Certo que o pedido de arquivamento, por falta de fundamento
para oferecimento de denúncia pelo Ministério Público, vincula este Órgão,
não sendo possível sua recusa.
Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal e diversos precedentes deste Órgão Especial:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Representação Criminal/notícia de Crime no 2153618-33.2020.8.26.0000
3
"À luz de copiosa jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal, no caso de inquérito para
apuração
de
conduta
típica
em
que
a
competência originária seja da Corte, o pedido
de arquivamento pelo Procurador Geral da
República
não
pode
ser
recusado"
(Inq
2028-1/BA, Supremo Tribunal Federal, m. v., Rel.
p/ Acórdão Min. Joaquim Barbosa, 28/4/04, DJ
de 16/12/05, p. 59).
Representação
criminal
contra
Deputado
Estadual que reserva plenário na Assembleia
Legislativa de São Paulo para realizar sessão em
homenagem ao ex-presidente do Chile, Augusto
Pinochet. Ato obstado pelo Presidente da
ALESP. Deputada Estadual que representa
contra
o
mandatário
que
quis
prestar
a
homenagem sob a alegação de haver cometido
os crimes de instigação e apologia ao crime
(Código Penal, artigos 286 e 287). Atipicidade
penal da conduta. Ausência de qualquer menção
ou elogio a crime ou crimes determinados que
teriam sido cometidos no período de presidência
da personagem histórica que se pleiteou homenagear. Direito Constitucional à livre
expressão do pensamento e à opinião, vedado
ao Estado proibir o dissenso e a livre circulação
das ideias, independentemente da ideologia
enaltecida. Constituição Federal, artigo 5o, IV.
Arquivamento dos autos determinado, de acordo
com o parecer ministerial (art. 3o, I, Lei 8.038/90),
penalmente atípica a conduta do representado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Representação Criminal/notícia de Crime no 2153618-33.2020.8.26.0000
4
(TJSP; Representação Criminal/Notícia de Crime
0011463-41.2020.8.26.0000; Relator (a): Soares
Levada;
Órgão
Julgador:
Órgão
Especial;
Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do
Julgamento: 05/08/2020; Data de Registro:
10/08/2020)
REPRESENTAÇÃO CRIMINAL Alegada prática
de atos de improbidade administrativa, tipificados
nos arts. 9o e 10, da Lei no 8.429/1992

Ausência de elementos para deflagração de
investigação em face dos representados

Conduta penal não tipificada
Arquivamento
proposto pela Procuradoria Geral de Justiça

Acolhimento

ARQUIVAMENTO
DETERMINADO, nos termos do art. 3o, inciso I,
da Lei no 8.038/90. (TJSP;
Representação
Criminal/Notícia
de
Crime
2146301-81.2020.8.26.0000; Relator (a): Elcio
Trujillo; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal
de Justiça de São Paulo - N/A; Data do
Julgamento: 05/08/2020; Data de Registro:
06/08/2020)
REPRESENTAÇÃO
CRIMINAL

JUIZ
DE
DIREITO
IMPUTAÇÃO DE CORRUPÇÃO
PASSIVA E ABUSO DE AUTORIDADE EM
FACE DE ATUAÇÃO DO REPRESENTADO EM
FEITOS JUDICIAIS DIVERSOS, NOS QUAIS SE
DEBATE A EXISTÊNCIA DE CRÉDITO DA
REPRESENTANTE
PERANTE
TERCEIROS,
DERIVADO DE OPERAÇÕES DE FOMENTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Representação Criminal/notícia de Crime no 2153618-33.2020.8.26.0000
5
MERCANTIL
ARQUIVAMENTO PROPOSTO
PELA D. PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A JUSTIFICAR
INSTAURAÇÃO
DE
AÇÃO
PENAL

IRRECUSABILIDADE
PELO
TRIBUNAL

PRECEDENTES

ARQUIVAMENTO
ORDENADO.
(TJSP;
Representação
Criminal/Notícia
de
Crime
2059024-27.2020.8.26.0000;
Relator
(a):
Francisco Casconi; Órgão Julgador: Órgão
Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data do Julgamento: 29/07/2020; Data de
Registro: 31/07/2020)
REPRESENTAÇÃO
CRIMINAL
POR
SUPOSTOS
CRIMES
COMETIDOS
POR
PROMOTOR DE JUSTIÇA E JUIZ DE DIREITO.
TIPIFICAÇÃO
NÃO
CONFIGURADA.
PROPOSTA
DE
ARQUIVAMENTO
FORMULADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
QUE
NÃO
PODE
SER
RECUSADA.
PRECEDENTES.
PROPOSTA
DE
ARQUIVAMENTO
ACOLHIDA,
COM
DETERMINAÇÃO. (TJSP;
Representação
Criminal/Notícia
de
Crime
2221812-22.2019.8.26.0000; Relator (a): Cristina
Zucchi; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal
de Justiça de São Paulo - N/A; Data do
Julgamento: 15/07/2020; Data de Registro:
18/07/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Representação Criminal/notícia de Crime no 2153618-33.2020.8.26.0000
6
Dessarte, respeitado o cânone do artigo 18 do
Código de Processo Penal, impõe-se o acolhimento do pleito Ministerial.
Ante o exposto, nos termos do artigo 3o, inciso I,
da Lei no 8.038/90, ACOLHE-SE A PROMOÇÃO DA PROCURADORIA
GERAL DE JUSTIÇA, de modo a determinar-se o ARQUIVAMENTO da
representação.
JOÃO FRANCISCO MOREIRA VIEGAS
Relator